Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.

1. A sentença que julga antecipadamente a lide e condena o réu a ressarcir o valor apontado na exordial, sob o fundamento da não produção de provas em sentido contrário, é contraditória.

2. A necessidade de produção de outras provas, afasta a possibilidade do julgamento antecipado do pedido, inteligência do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

3. Violação ao direito de produção de provas caracterizada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

5. Apelações julgadas prejudicadas.